Tribunal: STF
Processo: AC 556
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
ELEITORAL. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Agravo de
instrumento a que se negou seguimento no Supremo Tribunal Federal.
Reduzida probabilidade de provimento de recurso extraordinário
inadmitido no Tribunal Superior Eleitoral. Agravo regimental a que
se nega provimento.